Tribunal: TJPA
Processo: 0000723-28.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000723-28.2014.8.14.0401

APELANTE: HELYTTON ORLANDO BAIA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART. 171 DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na primeira fase, mantida a pena base fixada pelo juízo singular, posto que devidamente fundamentada. Ao magistrado é conferida uma discricionariedade regrada, ou seja, há certa liberdade para fixação da pena-base dentro das margens cominadas no preceito secundário do tipo penal, desde que devidamente fundamentada. 2. Na segunda fase, necessário o afastamento da agravante da reincidência (art. 61, I do CP), posto que não configurada. Aplicação da atenuante da confissão (art. 65, III, “d” do CP), pois utilizada pelo juízo
a quo
na fundamentação da condenação, em obediência ao disposto na Súmula nº 545 do STJ. 3. Na terceira fase, de ofício, necessário ajuste quanto ao vetor de aumento de pena em crime continuado (art. 71 do CP), fixado em 1/5 em obediência a orientação jurisprudencial de nossos tribunais superiores. 4. Pena de multa no mínimo legal. Impossibilidade. A fixação da pena pecuniária cumulativamente com a pena privativa de liberdade decorre de imposição legal. Pena de multa fixada em consonância com a pena privativa de liberdade. Incabível se falar em fixação no valor mínimo legal quando a pena privativa de liberdade não foi fixada nesse parâmetro. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Apelação, nos termos do voto do relator
para, na segunda fase da dosimetria da pena, afastar a reincidência aplicada pelo juízo de 1º grau e aplicar a atenuante da confissão (art. 65, III, “d” do CP); e na terceira fase, de ofício, redimensionar a pena definitiva quanto ao vetor de aumento pertinente ao crime continuado (art. 71 do CP).

19ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada entre 27/06/2022 e 04/07/2022.

Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém – PA, 18 de julho de 2022.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por HELYTTON ORLANDO BAÍA DO NASCIMENTO, representado pela Defensoria Pública, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital, nos autos da Ação Penal n° 0000723-28.2014.8.14.0401, que o condenou em pena prevista no art. 171 c/c art. 71 do CP, fixando a pena em concreto em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 62 (sessenta e dois) dias-multa, calculada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do art. 33, §1º, “c” c/c §2º, “c” do CP.

Em suas razões recursais, sob o Num. 4720454 – pág. 6/19, o réu discorre sobre a necessidade da diminuição da pena base próxima ao mínimo legal, na primeira fase, em razão da existência de uma única circunstância negativa (os antecedentes), reputando exagerado o cálculo feito pelo juízo singular. Na segunda fase, sustenta a necessidade de reconhecimento de sua confissão espontânea como atenuante, mesmo que tenha se dado ainda na seara policial, por ter o juízo singular dela se valido para a formação de seu convencimento. Além disso, requer o afastamento da reincidência, pois as sentenças condenatórias constantes em sua certidão judicial possuem trânsito em julgado em datas posteriores a data dos fatos em discussão, o que contraria o disposto no art. 63 do CP. Quanto a pena de multa, alega a sua hipossuficiência financeira, situação já reconhecida pelo juízo singular, motivo pelo qual requer a fixação do pagamento de multa no mínimo legal, para que possa ter condições de arcar com a condenação. Finaliza suas razões requerendo, com o redimensionamento da pena postulado, que seja possibilitado o seu cumprimento em regime aberto. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja redimensionada a pena em concreto, conforme as razões expostas.

Em suas contrarrazões recursais, sob o Num. 4720455 – pág. 2/9, o Ministério Público requereu o conhecimento e o provimento parcial do recurso, para que seja redimensionada a pena em concreto considerando apenas a atenuante da confissão e o não reconhecimento da agravante da reincidência, mantida a sentença recorrida em seus demais termos.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, se pronunciou sob o Num. 4720457 – pág. 2/15, pelo conhecimento do recurso, e no mérito, por seu desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória.

Couberam-me os presentes autos por distribuição.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Analisando os autos, em específico a denúncia protocolada sob o Num. 4720435 – pág. 3/6, constato que contra o réu pesa a acusação de ter praticado crime de estelionato contra a vítima Luiz Carlos de Lima Dias, pois o réu, de posse dos dados pessoais da vítima, solicitou 02 (dois) cartões de crédito adicionais em nome desta, todavia com endereço de entrega com sendo o seu próprio. Então, de posse dos referidos cartões, procedeu com o desbloqueio e habilitação dos mesmos, tendo realizado diversas transações comerciais de forma fraudulenta, até ter sido preso no dia 04/01/2013.

A autoria e a materialidade estão comprovadas, através do Auto de Apresentação e Apreensão sob o Num. 4720434 – pág. 11, dos seguintes itens:
“comprovante Cielo datado de 11/12/12 no valor de R$ 4.500,00 na empresa Jóias Fábio; cupom fiscal empresa Jóias Fábio datado de 11/12/12 referente a compra de um cordão e medalha de São Jorge no valor de R$ 4.500,00; um certificado de garantia de cordão Cartier O. A. 18K; um certificado de garantia de medalha São Jorge O. A. 18K; extrato de lançamentos do cartão American Express nº xxxx.xxxxxx.71018 para HELYTTON B. NASCIMENTO; os quais foram encontrados no interior da residência do nacional HELYTTON ORLANDO BAÍA DO NASCIMENTO.”
, além da cópia do Auto de Qualificação e Interrogatório do réu, sob o Num. 4720434 – pág. 22/23, no qual destaco trecho:
“(...) Que o cordão de ouro e pingente que comprou no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), no cartão adicional cujo final é 71018, cujo titular é o senhor LUIZ CARLOS DE LIMA DIAS (também obtido por meio de fraude) empenhou na Caixa Econômica, em seu nome e com seu CPF; Que, no mesmo cartão, comprou um celular nas Lojas Americanas, o qual caiu na água e estragou; Que, na C&A comprou roupas; (...)”
.

Em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 23/09/2014 (Num. 4720446 – pág. 1/2) foi ouvida a testemunha arrolada pelo Ministério Público, o policial civil Francisco Carlos Silva Barbosa, cujos trechos de seu depoimento destaco:

Testemunha FRANCISCO CARLOS SILVA BARBOSA – Num. 4747859: [00:00:35]
“(...) eu sou policial civil lotado na delegacia de repressão a crimes tecnológicos, e a vítima foi registrar ocorrência lá, e de posse disso, a gente já sabia do modus operandi do Helytton, que ele pede cartões adicionais, mediante a aquisição de dados dos clientes, e agente iniciou as investigações, só que a gente já sabia que ele não se encontrava na residência dele, porque numa situação anterior já tínhamos ido lá cumprir um mandado de busca e apreensão e um de prisão, só que ele não se encontrava no local (...) eu soube que ele foi detido por uma guarnição da polícia militar e foi levado para a delegacia para os procedimentos (...)
promotor pergunta sobre o
modus operandi
do réu
(...) pois é, o modus operandi é esse, de que forma a gente não sabe precisar, ele adquire esses dados (...)
– Num. 4747860: [00:00:01]
“(...) de clientes em potencial, tá? E de posse desses dados ele, ele pede um cartão adicional, cartão adicional que chega, como consta na maioria dos processos aí, chega na própria residência onde ele morava anteriormente, residência da mãe dele, aí de posse dos cartões ele desbloqueia e faz compras em lojas de roupas, departamentos, e coisa desse tipo (...)
promotor pergunta se a vítima informou ou se teve conhecimento de alguma outra forma sobre o prejuízo causado
(...) não recordo no momento, mas um valor bastante elevado, mas eu não recordo no momento (...)”
– Num. 4747861: [00:00:01] defensor público pergunta se a testemunha já tinha efetuado a prisão do réu alguma vez anteriormente
“(...) já, já tinha prendido a primeira vez, eu participei da prisão dele na própria residência dele (...)”

Em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 28/09/2015 (Num. 4720448 – pág. 1/2), foi ouvida a vítima, Sr. Luiz Carlos de Lima Dias, cujos trechos de seu depoimento destaco:

Vítima LUIZ CARLOS DE LIMA DIAS – Num. 4747968: [00:00:10] promotor pergunta o que a vítima pode informar sobre o caso concreto
“(...) segundo a delegada, a doutora Beatriz, o indivíduo já era reincidente e ele clonava cartões com a ajuda de alguma operadora de (...)
– Num. 4747969: [00:00:01]
“(...) cartão de crédito ou de telefonia para saber os dados da pessoa e escolhia talvez, aleatoriamente, e fraudava cartões, né? E as próprias operadoras de telefonia porque pedia aparelhos telefônicos, aparelhos celulares no nome da vítima (...)
– Num. 4747970: [00:00:01]
“(...) no caso, eu fui uma das vítimas, não foi só eu (...)
promotor pergunta como a vítima tomou conhecimento das transações fraudulentas
(...) bom, eu descobri porque o banco bloqueou meu cartão, e (...)
– Num. 4747971: [00:00:01]
“(...) eu fui fazer um pagamento através do cartão e ele estava bloqueado, e eu fui ao banco para saber o que tinha acontecido (...) descobri que ele tinha pedido um cartão adicional da minha conta e tinha usado o cartão em muitos estabelecimentos, tinha estourado o limite (...)
– Num. 4747972: [00:00:08] promotor pergunta qual o valor estimado do prejuízo e qual providência tomada pela vítima
“(...) eu acho que quase nove mil reais (...)
– Num. 4747973 / Num. 4747974
“(...) eu procurei o banco e disse que não poderia ser eu, inclusive eu não conhecia a pessoa que tirou o cartão no meu nome, não tinha a menor idéia de quem seria a pessoa, e que o banco não poderia ter dado inclusive um cartão adicional a uma pessoa que eu nem conhecia (...) fui até a delegacia de crimes tecnológicos, lá com a delegada Beatriz e fiz uma queixa lá (...)
promotor pergunta se o banco ressarciu a vítima quanto ao prejuízo amargado
(...) na verdade eu não tive prejuízo porque não paguei a fatura que seria minha (...) o banco simplesmente não me cobrou por verificar que se tratava de uma fraude realmente (...)
Num. 4747975 [00:00:01]
“(...) só soube que ele tinha sido preso através do jornal (...)
promotor pergunta se a fraude se deu somente mediante cartão ou se houve também aquisição de aparelho celular
(...) de celular e de cartão. Celular, ele ligava para a operadora e pedia um celular no meu nome, claro, a fatura chegou para que eu pagasse e eu também provei que não era eu e não tive que pagar, naturalmente (...)”

O feito tramitou normalmente perante o 1º grau, sendo sentenciado no dia 29/09/2016, sob o Num. 4720452 – pág. 1/10.

Pois bem. O feito se trata de conduta criminosa tipificada no caput do art. 171 do Código Penal Brasileiro. In verbis:

Art. 171. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.

Do exame da sentença condenatória, constato que o réu apelante foi condenado nas sanções punitivas do art. 171, c/c 71 do Código Penal, cuja pena em concreto foi fixada em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, mais o pagamento de 62 (sessenta e dois) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime aberto.

O cerne do presente apelo se resume na alegação de que o
édito condenatório possui equívocos na dosimetria da pena, em sua primeira e segunda fases, quanto a fixação da pena privativa de liberdade e de multa
.

Sobre a primeira fase, o réu sustenta que
“(...) Conforme se observa, a Magistrado(sic) a quo fixou a pena-base no montante de 02 (dois) anos de reclusão, levando a consideração a existência de uma única circunstância judicial negativa, qual seja os maus antecedentes do apelante. Dessa forma, considerando que todos os outros elementos analisados na primeira fase são favoráveis ao recorrente, o acréscimo de 01 (um) ano e 20 (vinte) dias-multa (já que o mínimo seria de 10 (dez)) a pena-base, mostra-se exacerbado. Isso porque, Excelências, não obstante a presença negativa de apenas 01 (uma) das 08 (oito) circunstâncias judiciais, há de se observar que a pena-base do delito foi determinada em patamar muito acima do mínimo legal, em ofensa ao Princípio da Proporcionalidade, devendo ser reduzido. (...)”
.

Quanto a dosimetria da pena, verifico que não há qualquer erro do juízo
a quo
na fixação da pena base (primeira fase da dosimetria da pena).

Não obstante o réu entenda que, por ter o juízo
a quo
valorado negativamente apenas 01 (uma) circunstância judicial do art. 59 do CP, a saber,
os antecedentes criminais
, a pena base deveria ser fixada próxima ao mínimo legal, tenho que não lhe assiste razão, porque no caso, constato ao analisar a cópia da Certidão Judicial Criminal Positiva (Num. 4720451 – pág. 1/3) que o réu ostenta 04 (quatro) condenações transitadas em julgado configuradoras dos maus antecedentes, sendo 02 (duas) delas pela prática de crimes de estelionato.

Seria, portanto, absolutamente desproporcional limitar o aumento em 1/8 pelos maus antecedentes. Como cediço, nada impede a fixação da pena-base em patamar distante do mínimo legal pela valoração negativa de apenas uma circunstância judicial desabonadora, desde que seja declinada motivação concreta para tal mister, como na hipótese sob apreço.

Veja-se que o Código Penal não estipula parâmetros rígidos, objetivos ou matemáticos para o cálculo da pena-base. Nesse viés,
ao magistrado sentenciante, em realidade, é conferida uma discricionariedade regrada, ou seja, há certa liberdade para fixação da pena-base dentro das margens cominadas no preceito secundário do tipo penal, desde que devidamente fundamentada
.

E se a própria lei, que limita e orienta a atividade judicante, não impõe um modelo estático para se estipular a pena, não se devem entender os critérios jurisprudenciais como regras absolutas a serem seguidas pelas instâncias ordinárias, sob pena de se convolar a liberdade conferida ao juiz em vinculação aos entendimento sufragados pelas instâncias revisoras.

Tanto é que o próprio Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que
“é possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”
(STJ. AgRg no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).

Sendo assim, dada a gravidade do resultado delitivo, em que causou prejuízos de ordem patrimonial diversos a vítima,
entendo pela manutenção da pena base fixada pelo juízo
a quo
em 02 (dois) anos de reclusão, mais o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, calculada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
, tal como fixado pelo juízo singular, portanto desprovido o recurso do réu neste ponto.

Na segunda fase, aplicou o juízo singular uma circunstância agravante, a reincidência (art. 61, I do CP), sem observar eventuais atenuantes. Porém, o réu alega que sua confissão espontânea, mesmo que na fase extrajudicial, deve ser considerada como atenuante (art. 65, III, “d” do CP) porque o juízo se valeu dela para formar seu conhecimento.

Inicialmente, sustenta que a reincidência deve ser afastada, porque o trânsito em julgado das sentenças condenatórias ocorreu após a data do delito apurado nos presentes autos. Tem razão. O art. 63 do CP dispõe que
“verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”
.

Tendo sido a presente Ação Penal sentenciada no dia 29/09/2016, e possuindo como data do fato o dia 11/12/2012, a reincidência aplicada deve ser excluída, pois ao analisar a cópia da Certidão Judicial Criminal Positiva, sob o Num. 4720451 – pág. 1/3, constato a anotação de 02 (dois) feitos criminais cuja datas desses fatos é anterior ao dos fatos apurados neste feito e o trânsito em julgado das sentenças condenatórias é posterior, os quais listo abaixo:

·

Processo nº 0009638-47.2009.8.14.0401 – trânsito em julgado no dia 25/04/2016 (data do fato, 21/05/2009)

·

Processo nº 0001230-31.2011.8.14.0401 – trânsito em julgado no dia 02/06/2015 (data do fato, 23/06/2010)

Cito julgado recente do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. ART. 44, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "
Segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base
" (AgRg no HC 607.497/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020) 2. Nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal, diante dos maus antecedentes do Acusado, as instâncias ordinárias podem vedar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, como na presente hipótese. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 688979 SP 2021/0268952-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021) (grifei)

Já sobre a confissão, deve ser observado o teor da Súmula 545 do STJ:
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal”
. O réu confessou ainda na esfera policial, conforme cópia do Auto de Qualificação e Interrogatório sob o Num. 4720434 – pág. 22/23, tendo o juízo primevo se valido da confissão na fundamentação da condenação, cujo trecho transcrevo:
“A materialidade do crime é incontroversa, restando bem demonstrada pelo autos de(sic) do inquérito policial de fls. 02/24, em especial destaque pelas declarações do réu, o qual confessa a empreitada criminosa e os prejuízos causados a vítima, bem como pela documentação juntada na fase inquisitiva. A autoria é igualmente, induvidosa.”
(Num. 4720452 – pág. 3).

Desta forma, a dosimetria deve ser ajustada na segunda fase, com o afastamento da reincidência e consideração da confissão do apelante, como atenuante prevista no art. 65, III, “d”, razão pela qual reduzo em 1/6 (um sexto) a pena base.
Posto isto, fixo a pena intermediária em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 25 (vinte e cinco) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato
.

Chego então a terceira fase, na qual o juízo primevo aplicou causa de aumento prevista no art. 71 do CP, a saber, o crime continuado, acrescendo 1/4 de pena ao réu, por 03 (três) crimes no total. Todavia, a jurisprudência de nossos tribunais superiores (STF: HC 99.245/RJ e STJ: AgRg nos EDcl no AREesp 267.637/SP) fixou 1/5 como vetor de aumento de pena quando verificados 03 (três) crimes, como no caso concreto, motivo pelo qual, neste particular e por se tratar de matéria de ordem pública, procedo com o ajuste de ofício da pena definitiva, fixando-a em 02 (dois) anos de reclusão, mais 30 (trinta) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Finalizando, em relação ao pedido de fixação da pena de multa no mínimo legal, dada a alegação de hipossuficiência do réu para arcar com o valor da condenação, estou pelo desprovimento, senão vejamos. A fixação da pena pecuniária cumulativamente com a pena privativa de liberdade decorre de imposição legal, e da análise da dosimetria , a pena de multa em todas as etapas foi fixada em consonância com a pena privativa de liberdade, portanto incabível se falar em fixação no valor mínimo legal quando a pena privativa de liberdade não foi. Além disso, por se tratar de sanção penal, friso que a exclusão ou redução injustificada da pena de multa viola o princípio constitucional da individualização da pena previsto no artigo 5º, XLVI da Constituição da República.

O regime de cumprimento da pena imposta é o aberto (inclusive já fixado na sentença recorrida), nos termos do art. 33, §2º, “c” do CP.

Incabível a substituição da pena em restritiva de direito, eis que não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP. Sem direito a
sursis
, por ter o réu maus antecedentes (art. 77, II do CP).

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, na segunda fase da dosimetria da pena, afastar a reincidência aplicada pelo juízo de 1º grau e aplicar a atenuante da confissão (art. 65, III, “d” do CP); e na terceira fase, de ofício, redimensionar a pena definitiva quanto ao vetor de aumento pertinente ao crime continuado (art. 71 do CP). Quanto a pena de multa, fixada conforme a pena privativa de liberdade. Pena em concreto redimensionada para 02 (dois) anos de reclusão, mais 30 (trinta) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, a ser cumprida em regime aberto, sendo incabível a substituição da pena em restritiva de direito, pois ausentes os requisitos do art. 44 do CP. Da mesma forma, também incabível a suspensão condicional da pena, pois ausentes os requisitos do art. 77 do CP, por se tratar da melhor medida de Direito ao caso em comento.

É como voto.

Belém – PA, 18 de julho de 2022.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

Desembargador – Relator

Belém, 14/07/2022